Tribunal: TJDFT
Processo: 0810763-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL EXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte recorrente, em que questiona acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo. Recurso não sujeito a preparo (art. 1.023 do CPC).
3. Em suas razões recursais, o embargante sustenta que o julgado incorreu em erro material, ao adotar premissa equivocada na análise da prescrição, tomando como referência o mês de pagamento da remuneração dos servidores. Argumenta que o correto, conforme reconhecido na própria sentença e em consonância com a legislação tributária aplicável, seria considerar como termo inicial da contagem prescricional a data de cada desconto efetuado a título de tributo.
4. Pede que, sanado o vício indicado, os embargos de declaração sejam acolhidos com efeitos infringentes, a fim de acolher suas alegações.
II. Questão em discussão
5. Existência ou não de vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material.
III. Razões de decidir
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
7. No caso, de fato, tendo em vista o prazo prescricional quinquenal, estão prescritas as parcelas anteriores a 28.11.2019. Portanto, deve haver a exclusão da parcela de novembro/2019 da condenação imposta ao Distrito Federal.
IV. Dispositivo
8. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS para alterar o acórdão de ID 75047357 nos termos acima expostos. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).